Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-41.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Processual civil- intempestividade da apelação- inocorrência- inconformismo protocolizado dentro em o prazo legal- preliminar, erigida em contrarrazões, rejeitada.
Processual civil- pedido de gratuidade veiculado nesta instância- quadro de hipossuficiência demonstrado- concessão a que faz jus o recorrente/acionado- benesse deferida.
Processual civil- cerceamento de defesa - inocorrência-

Ementa:
Processual civil- intempestividade da apelação- inocorrência- inconformismo protocolizado dentro em o prazo legal- preliminar, erigida em contrarrazões, rejeitada.
Processual civil- pedido de gratuidade veiculado nesta instância- quadro de hipossuficiência demonstrado- concessão a que faz jus o recorrente/acionado- benesse deferida.
Processual civil- cerceamento de defesa - inocorrência- manifestação acerca dos expedientes entranhados com a réplica não oportunizada- inexistência de prejuízo- pás de nullité sans grief"– impugnação franqueada em seara recursal- preliminar afastada.
Apelação cível- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres- resultado, na origem, de procedência- inconformismo do suplicado- asseverada divergência entre o imóvel descrito no contrato de locação e o objeto da cobrança- inconsistência - impugnação genérica envolvendo o desembolso dos alugueres- prova da quitação a se realizar via a apresentação de recibo ou documento outro qualquer que o valha, nos termos do artigo 320, "caput", do Código Civil, ônus do qual não se desincumbira o acionado- sentença preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010060-41.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSÉ
AURELIANO DO NASCIMENTO FILHO, é apelada SUZETE PASCUAL
RONCERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
2
Voto n. 9893 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1010060-41.2019.8.26.0554
Origem: 8a Vara Cível do Foro de Santo André
Apelante: José Aureliano do Nascimento Filho
Apelada: Suzete Pascual Roncero
Juiz de Direito: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Processual
civil-
intempestividade
da
apelação-
inocorrência- inconformismo protocolizado dentro em o
prazo legal- preliminar, erigida em contrarrazões, rejeitada.
Processual civil- pedido de gratuidade veiculado nesta
instância-
quadro
de
hipossuficiência
demonstrado-
concessão a que faz jus o recorrente/acionado- benesse
deferida.
Processual civil- cerceamento de defesa - inocorrência-
manifestação acerca dos expedientes entranhados com a
réplica não oportunizada- inexistência de prejuízo- pás de
nullité sans grief” impugnação franqueada em seara
recursal- preliminar afastada.
Apelação cível- ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueres- resultado, na origem,
de procedência- inconformismo do suplicado- asseverada
divergência entre o imóvel descrito no contrato de locação e
o objeto da cobrança- inconsistência - impugnação genérica
envolvendo o desembolso dos alugueres- prova da quitação
a se realizar via a apresentação de recibo ou documento
outro qualquer que o valha, nos termos do artigo 320,
“caput”, do Código Civil, ônus do qual não se desincumbira
o acionado- sentença preservada- recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por José Aureliano do
Nascimento Filho em recurso de apelação extraído destes autos de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de alugueres que lhe move Suzete Pascual Roncero; observa
reclamar reforma a r. sentença em fls. 89/91- que assentou a
procedência da inaugural; pede, de largada, gratuidade de justiça;
diz, em prosseguimento, de cerceamento de defesa, e assim porque
não
oportunizada
manifestação
acerca
dos
expedientes
entranhados pela autora com a réplica (fls. 73/85); ajunta, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
3
alusivo, que as “certidões imobiliárias de históricos de lotes” em
fls. 75/78 fazem prova apenas do desmembramento do imóvel, no
ano de 1989, em quatro lotes, sublinhando celebrado o contrato de
locação em 1996; diz da ocupação de lotes diversos dos
discriminados na inicial- classificações fiscais nos 67,68 e 69;
pugna, destarte, anulado o “decisum”, pelo retorno dos autos à
origem para regular seguimento, ou, alternativamente, esclareça
esta c. Câmara quais os lotes objeto do despejo, ou seja, os
discriminados no instrumento contratual em fls. 57/65- lotes
10.332.067, 10.332.068 e 10.332.086 - ou aqueles supostamente
objeto de contrato verbal entabulado entre as partes.
Recurso tempestivo e sem preparo, registradas
pretensão de gratuidade e oferta de contrarrazões (fls. 117/121)-
onde agitada a intempestividade do apelo.
É, em síntese, o necessário.
Gize-se, de largada, não comportar guarida a
ventilada intempestividade do recurso; editada a respeitável
sentença em fls. 89/91, ofertados declaratórios (fls. 92/94), e de se
ver que a decisão que os rejeitara (fls. 96) acabara disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 13/09/2019 (sexta-feira),
conforme se infere da certidão em fl. 97, reputando-se publicada no
primeiro dia útil seguinte, ou seja, 16/09/2019 (segunda-feira), com
inicio de fluência do lapso recursal em 17/09/2019 (terça-feira) e
término em 07/10/2019, destacada sua contagem em dias úteis, “ex
vi” do disposto no artigo 219, “caput”, do Código de Processo Civil;
protocolizado o inconformismo em 07/10/2019, e de se verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
4
tempestivo.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de alugueres; objetiva a
autora, além da retomada da coisa, o recebimento de valores
relativos a alugueres inadimplidos entre janeiro de 2017 e abril de
2019, parcelas de IPTU vencidas nos anos de 2017, 2018 e janeiro a
abril de 2019, além de cinco parcelas de acordo extrajudicial
envolvendo débitos vencidos em 2015; alicerça-se em contrato de
locação de imóvel residencial- área de 375 m2 composta por três
lotes com classificações fiscais nos 10.332.067, 10.332.068 e
10.332.086 - firmado ao valor mensal de R$ 300,00 (trezentos
reais) e prazo de 24 meses- 26/03/1996 a 25/03/1998; expirado, e
ganhara prorrogação por prazo indeterminado.
Citada, e ofereceu a acionada defesa (fls.57/65);
agitou, em preliminar, ilegitimidade ativa “ad causam” por firmado
o contrato de locação no ano de 1996 com Fernando Pascual
Roncero; salientou inexistente contrato de locação envolvendo as
classificações fiscais discriminadas na inaugural; aduziu que o
termo de acordo e confissão de dívida em fls. 14/18 diz com imóvel
diverso ao do objeto da presente; salientou, não bastasse, não
entranhado o contrato de locação alicerce da inaugural.
A respeitável sentença guerreada carreou a
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o d.
magistrado “a quo”: “ [...] No mérito, a ação é procedente.
A
propriedade
do imóvel da autora está comprovada
pela certidão de
fls.
84/85.
A
relação
contratual

restou
demonstrada

pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
5
Instrumento
de Confissão
de Dívida de fls. 14/17, por meio da qual,
consta a concordância
do Réu quanto aos débitos contraídos
pelo
inadimplemento
do imóvel locado com área de 500 m2, composta

pelos lotes sob n° 10.332.059,
10.332.060
e 10.332.076,
números
1518, 1516, 1510 e 1508, localizado
na Avenida Sapopemba,
1518,
Jardim Utinga, nesta Comarca.
Apesar de o Réu aduzir que tal
documento
trata-se confissão
relativa a imóvel diverso ao que
ocupa, a Autora bem demonstra
as fls. 75/78 que houve o
desmembramento
do imóvel originando-se
em 4 lotes de números
1518, 1516, 1510 e 1508, e assim, a confissão
de dívida pactuada

entre as partes se confirma.
No tocante aos aluguéis em atraso,
não demonstrou
a parte requerida,
por meio de documentos
aptos,
como lhe incumbia,
a adimplência
referente
aos valores mensais
decorrentes
da locação e demais encargos
referentes
ao período
em que ocupa o imóvel locado, ao passo que, a Autora comprova
a
mora por meio do termo de acordo e confissão
de fls. 14/17 não
cumprido,
bem como, pelas notas promissórias
vencidas às fls.
11/13. Neste cenário, confirmado
o inadimplemento
contratual,
é
de rigor a procedência
da ação. Ante o exposto, com fundamento

no art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE
o pedido da
Autora, para: A) DECLARAR
a rescisão contratual
da locação
firmada entre as partes por inadimplemento
das obrigações

contratuais
(art. 9o, inciso III da Lei 8.245/91),
bem como, o despejo
do locatário,
determinando
a expedição
de mandado
de notificação

de despejo, para desocupação
voluntária
no prazo de 15 dias. B)
CONDENAR
a parte requerida
ao pagamento
da quantia de R$
59.824,20
e mais as prestações
que se vencerem
no processo
até a
efetiva desocupação
do bem imóvel, com correção monetária

segundo a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
6
de São Paulo a partir do inadimplemento
e acrescido
de juros
moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência,
condeno a parte requerida
ao pagamento
de
custas, despesas
processuais
e honorários
advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação,
nos
termos do artigo 62, II, alínea “d” da Lei 8.245/1991.
Fica
dispensada
a caução para execução
provisória,
nos termos do
artigo 64, “caput”, da Lei no 8245/91, com a nova redação conferida

pela Lei 12.112/09.
Oportunamente,
arquivem-se
os autos.”
Impõe-se, de proêmio, por envolver questão
jungida à admissibilidade recursal, o exame do pedido de
gratuidade oferecido nesta instância; e é aqui de se ver que ao
benefício faz jus quem não disponha de condições financeiras ao
suporte das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento ou o de sua família, cabendo requerê-lo via manejo de
simples declaração, “ex vi” do disposto na Constituição Federal
(art. 5o, LXXIV), na Lei n. 1.060/50 e nos artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Gizada, isso dito, a condição de isento em
imposto de renda, ao lado da natureza da presente, e providência
outra não calha senão a da concessão da perseguida benesse,
relevando aqui anotar, como alhures, que o benefício não se
destina “somente às pessoas miseráveis, mas também àquelas que
se encontrem em momentos de adversidade, incapazes de
enfrentamento das despesas processuais sem suprimir seu próprio
sustento ou de sua família, no dizer de TERESA ARRUDA ALVIM
WANBIER
e
outros
autores”
(Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
7
1005426-81.2016.8.26.0400, 31a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Adilson de Araújo, j. 13/06/2017).
Rechaça-se,
de
outro
lado,
a
preliminar
envolvendo cerceamento de defesa; nada obstante ausente
concessão de prazo específico para que se manifestasse o
suplicado
acerca
dos
expedientes
entranhados
em
réplica,
oportunizada saltou a oferta de postura nesta instância, de sorte
que não há cogitar-se em maltrato ao direito de ampla defesa.
É de se agregar que o apelante não demonstrou,
como lhe cumpria, a propriedade de sua intervenção, ao menos em
tese, a infirmar a convicção do julgador, pontuado aqui, que o
termo de acordo e confissão de dívida em fls. 14/17, subscrito pelo
acionado, faz dissipar dúvida qualquer respeitante à existência de
relação “ex locato” entre as partes e a ocupação do imóvel
discriminado na inaugural.
O r. pronunciamento guerreado, deveras, não
comporta reparo; malgrado insista o acionado/apelante na
discrepância entre o imóvel descrito na vestibular e o efetivamente
ocupado, não impugnara, de se ver, o termo de acordo e confissão
de dívida entranhado em fls. 14/17, sendo de se pontilhar nele
expressamente reconhecida a existência de débitos em razão do
inadimplemento de locativos atrelados ao “imóvel comercial com
área de 500 m2, composta pelos lotes com classificação fiscal na
municipalidade de Santo André sob o no 10.332.059, 10.332.060 e
10.332.075 e 10.332.07, localizado na Avenida Sapopemba, 1518-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
8
Jardim Utinga- Santo André-SP”, sublinhado que a autora fizera
prova do desmembramento do imóvel e criação de 04 lotes, os de
números 1518, 1516. 1510 e 1508 (fls. 75/78), o que a arremessar à
margem a versão apresentada pelo suplicado.
Cumpria
ao
acionado/apelante,
em
prosseguimento, no tocante ao débito, a prova do pagamento via a
exibição de recibo ou documento que o valha, nos termos do artigo
320, “caput”, do Código Civil; “in casu”, contudo, restringira-se a
genéricas alegações, fazendo à margem a necessária e apontada
prova.
Calha ao passo lembrar que ““ônus da prova é 'o
encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a
ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo'. [...] ao ônus de afirmar fatos segue-
se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas
não serem consideradas verdadeiras. [...] assim também fato
alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente ('allegatio
et non probatio quase non allegatio')” (Cândido Rangel Dinamarco,
“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a edição, São
Paulo, Malheiros, 2009, p. 70).
É de se esclarecer que o imóvel objeto do
despejo é aquele discriminado no termo de acordo e confissão de
divida em fls. 14/17, livremente entabulado, ou seja, “imóvel
comercial com área de 500 m2, composta pelos lotes com
classificação fiscal na municipalidade de Santo André sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010060-41.2019.8.26.0554 -Voto no 9893 RA
9
10.332.059, 10.332.060 e 10.332.075 e 10.332.07, localizado na
Avenida Sapopemba, 1518- Jardim Utinga- Santo André- SP”.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o r.
“decisum”
objurgado,
a
majoração
da
verba
honorária
sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, observada, contudo, a benesse da
gratuidade concedida.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator